Tribunal: STF
Processo: HC 196047
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aquino Claro da Costa Júnior, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu em parte a ordem no HC nº 616.137/SP, para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência da não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo (2/3).
    Aduz que o paciente teria direito à fixação do regime aberto para cumprimento da pena. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para se determinar a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como a colocação do paciente no regime aberto. 
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 616.137/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 
    Com efeito, não há ilegalidade no percentual do redutor aplicado e na fixação do regime intermediário, conforme destacou o Ministro Nefi Cordeiro. Vide:
    “[...]
    Nesse contexto, devidamente aplicada a fração de 1/3, em razão da quantidade de entorpecente apreendida, 119g (cento e dezenove) gramas de cocaína. 
    […] 
    […] a fixação da fração de 1/3 foi aplicada fundamentadamente, com base na relevante quantidade de droga apreendida, inexistindo pois constrangimento ilegal a ser sanado.
    […]
    Não obstante, muito embora concretamente fundamentada a imposição do regime mais gravoso e a negativa de substituição das penas, tratando-se de réu primário, condenado à pena não superior a 4 anos, faz jus ao regime intermediário.”
    Como visto, a aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no seu grau de 1/3, esta fundamentado na quantidade e natureza da droga. 
    Com efeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal admite, para a aferição do percentual de redução da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que a natureza e a quantidade da droga apreendida sejam valoradas negativamente na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não sejam consideradas cumulativamente na primeira fase.
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16)
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente